Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VARA CRIMINAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. MAUS TRATOS. VÍTIMA MENOR. VARAS ESPECIALIZADAS. PROCESSAMENTO. PRECEDENTE. GÊNERO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.

1. As circunstâncias objeto da investigação policial são abrangidas pelo conceito de violência doméstica e familiar descrito pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), de modo que, em se tratando crime praticado, em tese, contra criança ou adolescente, o seu processo e julgamento deve ocorrer perante varas especializadas, segundo o artigo 23 da Lei no 13.431/2017.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).

3. Embora referido julgamento estivesse relacionado ao crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima do sexo feminino, o entendimento em questão foi reafirmado no julgamento do REsp no 2.005.974/RJ que apreciava circunstâncias relacionadas a esse mesmo delito, porém contra vítima do sexo masculino. 3.1. Na ocasião, consignou-se o entendimento de que a competência especializada deve abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, assegurando, assim, a finalidade de conferir maior proteção a essa coletividade dotada de especial vulnerabilidade, evitando a frustração dos objetivos do legislador ao editar a Lei no 13.431/2017.

4. Em se tratanto de inquérito policial, os autos devem tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica, tendo em vista que a modulação de efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ alcança apenas ações penais.

5. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitado.